Tribunal: TJDFT
Processo: 0007474-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. O ilustre advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpôs recurso de agravo interno contra a decisão pela qual determinei a expedição de requisição de pagamento, sem a dedução dos honorários contratuais, considerando a inércia quanto à juntada das procurações (ID 35304604). Entretanto, ao mesmo tempo em que se insurge contra a aludida decisão, tratou de promover a juntada aos autos contratos de alguns beneficiários (ID 35737328) e requer, em relação aos outros, “prazo de mais 15 (quinze) dias para a juntada do competente documento” (ID 35737327). Em face da possibilidade de perda do interesse recursal e visando à efetividade processual, defiro o pedido do agravante, para conceder-lhe o prazo adicional de 15 (quinze) dias, para a juntada dos contratos individuais dos beneficiários faltantes. Após o retorno dos autos, será analisado o pedido, também formulado no corpo do recurso, relacionado à sucessão processual de LUZINETE LUCAS DA SILVA. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de julho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator